Tribunal: STF
Processo: RE 88123
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
HORARIO DE FUNCIONAMENTO INTERNO E EXTERNO DOS ESTABELECIMENTOS
BANCARIOS. A COMPETÊNCIA PARA REGULAR O HORARIO DE FUNCIONAMENTO E
DA UNIÃO E NÃO DO MUNICÍPIO (PRECEDENTE DO STF: RE N 89.942-1-SP- SP
- PLENO SESSAO DE 16/11/78). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.